Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-40.2021.8.11.0078
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-40.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BRAYAN ALEX DELLA LIBERA - CPF: 044.332.261-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000814-40.2021.8.11.0078– Sapezal

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A

Apelado:
Brayan Alex Della Libera

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital.

A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000814-40.2021.8.11.0078– Sapezal

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A

Apelado:
Brayan Alex Della Libera

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o apelado, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformado, a apelante alega, em suma, que comprovou a mora do apelado, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69.

Sustenta que não deve suportar a má-fé do agravado ao informar o endereço equivocado, devendo ser reconhecida a constituição em mora do devedor e consequente deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000814-40.2021.8.11.0078– Sapezal

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A

Apelado:
Brayan Alex Della Libera

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra Brayan Alex Della Libera, lastreado em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, contudo, alega que não houve o pagamento das parcelas devidas, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço contratual, porém, retornou com a informação de ser o endereço insuficiente.

Devidamente intimado para promover a emenda à inicial, o autor reiterou a notificação apresentada, alegando que promoveu a notificação do réu através de carta com aviso de recebimento, no endereço fornecido pelo mesmo no contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69, restando preenchido os requisitos para o regular processamento da demanda (id. 91529454).

O d. magistrado
a quo
, por entender que não houve a regular constituição em mora do devedor, extinguiu a inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, deixando de condenar nas custas pois recolhidas na distribuição (id. 91529460).

Irresignado, o apelante sustenta que comprovou a mora do apelado, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69, entretanto, não foi entregue em razão do apelado não ter informado o endereço escorreito.

Segue sustentando que trata-se de mora
ex re
, que se opera automaticamente pelo inadimplemento da obrigação, concretizada pelo simples escoamento do seu termo, conforme disposto no art. 397, caput, do C. Civil.

Requer que a r. sentença seja desconstituída, determinando o prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar pleiteada.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a petição preenche os requisitos exigidos e se o apelante comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, é fato que o douto magistrado oportunizou à parte a emenda da inicial, com o fito de juntar documentos aptos a comprovar a constituição em mora do devedor.

Contudo, quedou demonstrar ter providenciado o protesto do título, com a respectiva notificação por edital e publicação do instrumento.

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço, em função de inconsistência daquele endereço, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, não há

meios de reconhecer a constituição em mora do devedor.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de
busca
e
apreensão
a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o
endereço
constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o
endereço
do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “
Endereço

Insuficiente
”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido
”.(Rac. n.

1029091-37.2020.8.11.0002, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j.

28.04.21).

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021